Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

II. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

III. Recurso conhecido e desprovido.